Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-61.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000857-61.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MARCIO NUNES DOS SANTOS TRANSPORTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. COMPETÊNCIA NORMATIVA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO COMPROMETIDA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral) reconhece, com fundamento no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados requisitos objetivos e a competência normativa dos entes federativos. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza a aplicação do Tema 1.184, determinando a extinção das execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00, desde que estejam sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida e sem identificação de bens penhoráveis. A estipulação de valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal por norma municipal não possui o condão de afastar a aplicação de precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC. A autonomia normativa municipal não é violada pela aplicação da tese firmada pelo STF, na medida em que se trata de critério de admissibilidade da demanda fiscal que incide uniformemente no sistema jurídico nacional, sem suprimir a prerrogativa local de definir políticas de cobrança. Inexistentes atos úteis processuais e não havendo demonstração de tentativa de localização de bens penhoráveis, resta caracterizada a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção da demanda fiscal sem resolução do mérito. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03